Tribunal: TJDFT
Processo: 0726813-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726813-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: YAGO RODRIGUES RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. NULIDADE DE FLAGRANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu condenado pelo crime de tráfico privilegiado, art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há diversas questões em discussão: (i) analisar as preliminares de nulidade em razão da busca realizada, dos depoimentos prestados na delegacia e do não oferecimento do ANPP por parte do Ministério Público; e, (ii) determinar se as provas são insuficientes para a condenação do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 4. Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam a ação penal. 5. O ANPP é um instrumento de política criminal, cujo oferecimento ou não fica sujeito à avaliação discricionária do Ministério Público, constituindo-se em uma verdadeira prerrogativa do órgão e não um direito subjetivo do acusado. 6. Caso o conjunto probatório esteja respaldado pelos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, que tem presunção relativa de veracidade, não há falar em absolvição por insuficiência probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 157, caput, e §1o, e 386, inciso V, ambos do CPP, e 28, caput e 33, caput, estes da Lei 11.343/2006, asseverando ilegalidade na busca domiciliar, sendo certo que a nulidade da prova ali colhida implica absolvição por insuficiência probatória acerca da autoria e da materialidade; c) artigo 28-A do CPP, argumentando ofensa ao direito de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, uma vez presentes os requisitos para tanto. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, incisos XI, XXXV, LIV, e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, reafirmando as teses trazidas no especial acerca da aludida deficiência na prestação jurisdicional, da nulidade e insuficiência probatória. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à tese de ofensa ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Outra sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação aos artigos 157, caput, e §1o, e 386, inciso V, ambos do CPP, e 28, caput e 33, caput, estes da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela higidez das provas colhidas, não havendo que se falar em absolvição, seja em razão da alegada nulidade, seja em razão da suficiência de provas de autoria e de materialidade. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Quanto à tese de malferimento ao artigo 28-A do CPP, o acórdão encontra amparo na orientação jurisprudencial da Corte Superior, a saber: “O acordo de não persecução penal constitui uma faculdade do Ministério Público em vez de um direito público subjetivo do acusado. Precedentes: STF, AP 1.427, Pleno, relator Ministro Alexandre Moraes, j. em 13/8/2024. STJ: AgRg no AREsp n. 2.607.962/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024; AgRg no REsp n. 2.002.447/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023.” (APn n. 623/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 4/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012